Tribunal: TJMT
Processo: 1019173-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1019173-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Intimem-se os Agravantes para que juntem o comprovante do recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, do NCPC, sob pena de inadmissibilidade recursal por deserção.
Com a juntada, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 16 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora